Tribunal: TJES
Processo: 5001096-29.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Violação de domicílio; Crimes de Trânsito; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001096-29.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NEILTON NEDES CHAGAS DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR GERANDO PERIGO DE DANO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DESOBEDIÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. INVASÃO DE DOMICÍLIO.

PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
S

CRIME
S
.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO.

ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta dos crimes, além da existência de indícios de autoria, já que o paciente foi preso em flagrante delito. Precedente do STJ.

2. O paciente responde a outro processo, pelo crime de ameaça, a revelar o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da segregação cautelar, como garantia da ordem pública.

3 .Inviável avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva, a partir da provável pena que será estabelecida, pois não é assegurado que, ao paciente, será fixada a pena esperada pela defesa, mormente se considerada a natureza e a quantidade de droga apreendida, não havendo que se falar em violação princípio da homogeneidade. Precedente do STJ.

4. Não é possível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001096-29.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NEILTON NEDES CHAGAS DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
NEILTON NEDES CHAGAS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina-ES, que manteve a sua prisão preventiva, já que denunciado pela suposta prática dos
crimes de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida
(art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03),
direção de veículo em via pública, sem permissão para dirigir, gerando perigo de dano
(art. 309, da Lei nº 9.503/97),
violação de domicílio
(art. 150, do CP),
adulteração de sinal identificador de veículo
(art. 311, § 2º, inc. III, do CP),
desobediência
(art. 330, do CP)
e corrupção de menores
(art. 244-B, da Lei nº 8.069/90),
todos em concurso material
(art. 69, do CP).

Aduz a defesa, que
o paciente encontra-se preso desde 28/12/2023
, inexistindo fundamento legal para manutenção da prisão preventiva.

Sustenta, ainda, que haveria ofensa ao princípio da homogeneidade, pois, no seu entender, a decretação da prisão preventiva, é mais severa do que a eventual pena fixada ao final do processo.

Extrai-se da narrativa constante na denúncia
(id 7184131), que no dia 28 de dezembro de 2023, o paciente conduzia uma motocicleta, tendo o menor G.S., em sua garupa, no bairro Vila Amélia, em Colatina-ES, quando policiais militares deram ordem de parada, contudo, empreendeu fuga em alta velocidade, colocando em risco motoristas e pedestres.

Ato contínuo, os policiais militares deram início a uma perseguição, e ao chegarem em uma rua sem saída, os ocupantes da motocicleta caíram, sendo possível abordar o menor G.S., que trazia consigo uma pistola calibre .380, e identificar que a moto possuía sinais claros de adulteração.

Descreve também a peça acusatória, que o paciente desobedeceu nova ordem de parada e fugiu dos policiais militares, ingressando, sem autorização, na residência da vítima MEIRIELLE DA SILVA SOARES.

Consta ainda na denúncia, que o paciente NEILTON comanda o tráfico de drogas na região, e que no dia dos fatos, estava buscando um integrante da gangue rival, para tentar contra a sua vida.

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Quanto à
manutenção da segregação cautelar
, nota-se que a Magistrada fundamentou suficientemente sua decisão (id 7184132), com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade dos crimes e a existência de indícios de autoria.

No caso, o paciente foi preso em flagrante delito, conduzindo uma motocicleta, com sinais de adulteração, em alta velocidade e com um menor em sua garupa, que portava uma arma de fogo com numeração suprimida, além de ter desobedecido, a ordem de parada dos policiais militares, por duas vezes, e empreender fuga, invadindo a residência da vítima.

Ademais, chamo atenção que, em seu depoimento no auto de prisão em flagrante (id 7184126), o policial militar CARLOS BALBINO SERRANO, além de narrar toda a dinâmica delitiva, também relatou que o paciente alugou uma casa, e trouxe o menor para trabalhar no tráfico de drogas, instigando-o a realizar um “ataque” ao rival, de nome RYAN.

Decerto que, tais circunstâncias, permitem a manutenção da segregação cautelar, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente, consoante pacífico entendimento do
STJ:

“(...) 5.
A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.
Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 842.268/PE,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Ademais, vislumbro que
o paciente responde à queixa-crime
nº 0000661-35.2023.8.08.0014,
pelo crime de ameaça
, evidenciando a sua contumácia delitiva e o risco concreto de que continuará a delinquir, caso seja posto em liberdade.

Indo adiante, quanto a alegação de ofensa, ao princípio da homogeneidade, não vejo como, neste instante e em sede de Habeas Corpus, avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva a partir da provável pena que será estabelecida, pois não é assegurado que, ao paciente, será fixada a pena esperada pela defesa, mormente se considerada a natureza e a quantidade de droga apreendida, como já decidido, também pelo
STJ
,
no Agravo regimental no HC
n. 764.911/SP, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 7/3/2023
, DJe de 10/3/2023.

Ademais, registro que o somatório das penas mínimas, pelos delitos descritos na denúncia, equivale a
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias, sendo possível, em caso de condenação, a fixação do regime fechado, o que reforça ainda mais o entendimento, de ausência de violação ao princípio da
homogeneidade.

Por fim, em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, tenho como indevida a sua aplicação, uma vez que a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta dos crimes e na contumácia delitiva, razão pela qual a adoção de medidas menos gravosas, são insuficientes para resguardar a ordem pública.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 7360203),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para denegar a ordem.